Tribunal: CARF
Processo: 13888.904944/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.904944/2017-18
RESOLUÇÃO
3002-000.354 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUTILAMIL INDUSTRIAS REUNIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que se tomem as
seguintes providências: (i) a Unidade Preparadora deverá reanalisar o pedido de compensação
formulado pelo Recorrente por meio do PER/DCOMP, elaborando, ao final, relatório
circunstanciado conclusivo indicando o valor homologado em relação ao principal, a multa e aos
juros e se ainda existe débito em aberto relativo ao imposto que se pretende quitar; (ii) após
cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência para se
manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes autos retornar a este Conselho
para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.354 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904944/2017-18
2
RELATÓRIO
Trata o processo de inconformidade, em face do indeferimento de parte do pedido
de compensação de débito de IRPJ com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS/Cofins.
Adoto o relatório do Acórdão 09-73.490 - 7a Turma da DRJ/JFA , que narra bem os
fatos:
O interessado transmitiu a Dcomp no 31065.27826.280513.1.3.04-6139, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento a
maior, código 6912, efetuado em 23/03/2012;
A DRF-Piracicaba/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o
limite do crédito reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese,
que o sistema da Receita Federal, ao analisar o pleito compensatório, apesar de
reconhecer a integralidade do direito creditório, equivocadamente considerou
que o valor informado, se reportava à composição dos montantes de principal,
multa de mora e juros, quando na realidade o total do valor compensado referia-
se exclusivamente ao tributo devido;
É o breve relatório.
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso de informidade. Ao final da
apuração, a DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, no sentido de manter os termos do Despacho Decisório. Para relatar a decisão de
primeira instância, adoto de forma reduzida e com as devidas adições, o acordão de impugnação:
Pelas alegações da manifestante percebe-se que ela não entendeu inteiramente
os termos do Despacho Decisório.
Na Dcomp em análise, a empresa declara possuir crédito oriundo de pagamento a
maior, código 6912, efetuado em 23/03/2012 no valor de R$ 2.384,64.
Como se vê no Despacho Decisório, foi reconhecido crédito no valor de R$
1.879,60, que corresponde ao valor do pagamento efetuado menos o que foi
utilizado no débito declarado em DCTF do período.
Ou seja, diferentemente do que afirma a manifestante, o sistema da Receita
Federal, NÃO reconheceu o crédito no valor total requerido, o que ocasionou a
homologação parcial dos débitos declarados. A empresa não se manifesta quanto
a essa diferença do direito creditório reconhecido.
Devidamente notificada (fl. 104), a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 108 a 120), em 06/04/2020, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em
resumo, as seguintes questões:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.354 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904944/2017-18
3
 Necessária diligência junto à Delegacia da Receita Federal de Piracicaba/SP,
para constatação manual e aferição material exata das afirmações e
documentos apresentados, quanto a quitação integral do principal e dos
encargos legais.
Por fim, requer a homologação integral da compensação formulada por meio do
PER/DCOMP No 31065.27826.280513.1.3.04-6139, para a liquidação parcial do débito de IRPJ de
05/2012, no que tange a quantia de R$ 2.048,01 (dois mil, quarenta e oito reais, e um centavo),
considerada exclusivamente como valor principal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme apresentado no relatório, a empresa manifesta inconformidade por
entender que o valor solicitado na DCOMP No 31065.27826.280513.1.3.04-6139 foi acatado pela
equipe de fiscalização em sua totalidade R$ 2.048,01, no entanto, teria sido deduzido em
duplicidade os encargos de juros e mora.
Alega a manifestante que para a Dcomp em questão fora protocolado pedido
apenas relativo ao principal, sendo que a totalidade dos encargos (multa R$ 2.307,11 e juros R$
792,49) haviam sido lançados na DCOMP 41144.29192.280513.1.3.04-0708 (já homologada).
Segue resumo apresentado pela recorrente, com as PER/DCOMP protocoladas para
quitação do débito em IRPJ (fl. 112):

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.354 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904944/2017-18
4
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), em sua decisão, esclarece que
o despacho decisório (fl. 2) constatou a insuficiência de crédito para a compensação integral,
concedendo, assim, a homologação parcial, com o reconhecimento de crédito no montante de R$
1.879,60. Ressalta-se que, no presente caso, não houve menção a qualquer incidência de multa ou
juros.
De fato, a despacho decisório somente informa a homologação parcial, sem mais
detalhes. A empresa insiste na tese de que foram considerados os juros e mora em duplicidade.
Assim, considerando a divergência entre os valores registrados no Recibo de
Entrega da Declaração de Compensação (fls. 45 a 50) e o valor homologado no Despacho Decisório
(fl. 3), e diante da ausência de esclarecimento por parte da fiscalização quanto à inclusão dos
encargos de multa e juros na homologação do crédito, entendo que não é possível decidir sobre a
lide, visto que os autos carecem de detalhamento dos cálculos.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do recurso em diligência, para que se tomem as seguintes providências:
(i) a Unidade Preparadora deverá reanalisar o pedido de compensação formulado
pelo Recorrente por meio do PER/DCOMP, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo indicando o valor homologado em relação ao principal, a multa e aos juros e se ainda
existe débito em aberto relativo ao imposto que se pretende quitar;
(ii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 165
DF CARF MF
Original